Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PREVENÇÃO OU COMPETÊNCIA FUNCIONAL INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva, não incide a regra geral de competência prevista no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, que vincula o juízo de execução do título àquele que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.